Tribunal: TJMT
Processo: 1037227-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037227-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARISON ALMEIDA PIMENTEL - CPF: 119.271.567-50 (ADVOGADO), ESTER SOUZA MOREIRA - CPF: 063.566.271-07 (AGRAVANTE), MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 02.789.417/0001-00 (AGRAVADO), RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL - CPF: 049.419.874-54 (ADVOGADO), 22.546.866 ESTER SOUZA MOREIRA - CNPJ: 22.546.866/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DE JESUS VALENZUELO - CPF: 903.465.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. FUNDOS ALEGADAMENTE SALARIAIS E DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ESTER SOUZA MOREIRA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA., indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade por natureza alimentar e por se tratar de quantias inferiores a 40
salários-mínimos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em contas bancárias da agravante são impenhoráveis, seja por ostentarem natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), seja por se enquadrarem como reserva financeira protegida até o limite de 40
salários-mínimos
(art. 833, X, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar exige comprovação inequívoca de que os valores bloqueados são oriundos de remuneração decorrente de trabalho, aposentadoria ou similares, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC também exige demonstração clara de que os valores depositados, ainda que em conta corrente ou investimento, constituem reserva com natureza de poupança até o limite legal.

Os documentos apresentados pela agravante — como extratos bancários parciais e capturas de conversas em redes sociais — não comprovam de forma inequívoca a origem alimentar ou a destinação dos valores à subsistência.

A existência de movimentação bancária expressiva, inclusive com saldo superior a R$ 88.000,00 e operações de investimento com resgate no mesmo dia, afasta a presunção de impenhorabilidade por necessidade de subsistência ou por natureza de poupança.

O ônus da prova quanto à origem e finalidade dos valores recai sobre a parte executada, conforme art. 854, § 3º, I, do CPC, não tendo a agravante se desincumbido desse encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade por natureza alimentar exige prova documental inequívoca da origem salarial ou da destinação exclusiva dos valores à subsistência.

Para que valores inferiores a 40
salários-mínimos
sejam protegidos como reserva de poupança, é indispensável a comprovação de sua finalidade como reserva financeira, não sendo suficiente o simples depósito em conta corrente ou de investimento.

O ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados incumbe exclusivamente ao executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV e X; art. 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1026281-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024,
publ
. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1037227-53.2025.8.11.0000

ESTER SOUZA MOREIRA
x

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTER SOUZA MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000691-44.2019.8.11.0003, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD em ação proposta por MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA.

A agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados (R$ 29.230,60) possuem natureza alimentar, sendo provenientes de sua remuneração como trabalhadora autônoma, distribuídos em três contas bancárias: Banco Inter (R$ 79,90), Banco Nubank remuneração (R$ 5.994,60) e Banco Nubank investimentos (R$ 23.156,10).

Sustenta que os valores são impenhoráveis com base no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, por se tratar de verbas salariais e quantias inferiores a 40
salários mínimos
depositadas com finalidade de poupança.

Argumenta que o bloqueio afeta sua subsistência e dignidade, uma vez que os valores são essenciais para custear suas despesas básicas como alimentação, água, aluguel, energia elétrica e vestuário.

O pedido liminar foi deferido
(ID 324380863).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(ID 328680391)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se os valores bloqueados nas contas bancárias da agravante são im
penhoráveis, seja por sua na
tureza salarial (art. 833, IV, do CPC), seja por se enquadrarem na proteção conferida a valores inferiores a 40
salários-mínimos
(art. 833, X, do CPC).

O art. 833 do CPC estabelece as hipóteses de impenhorabilidade, destacando-se:

“
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
”

A
lém disso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a impenhorabilidade prevista no inciso X se estende a valores depositados em conta corrente, desde que comprovada sua nat
ureza de reserva financeira do devedor, limitada a 40
salários-mínimos
.

No caso em análise, verifico que
a
agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a natureza alimentar do valor bloqueado.

Embora os valores bloqueados (R$ 29.230,60) sejam inferiores a 40
salários-mínimos
, a agravante não logrou êxito em comprovar que os montantes possuem natureza salarial ou que são destinados exclusivamente à sua subsistência.

A análise dos documentos apresentados pela agravante revela que os extratos bancários são parciais e não demonstram de forma inequívoca a origem dos recursos bloqueados. Além disso, as capturas de tela de conversas em redes sociais não possuem valor probatório suficiente para comprovar a natureza salarial dos valores ou sua destinação exclusiva à subsistência da agravante.

Mais relevante ainda é o fato de que os extratos bancários apresentados demonstram intensa movimentação financeira com valores expressivos, chegando a apresentar saldo
superior a R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) em determinado período.

Tal movimentação é incompatível com a alegação de que os valores bloqueados são essenciais à subsistência da agravante.

Ademais, verifica-se que os valores depositados em fundos de investimento apresentam operações de depósito e resgate no mesmo dia, o que denota o completo desvirtuamento da modalidade de investimento protegida pela impenhorabilidade, qual seja, o seu caráter de reserva financeira.

Nesse contexto, não se pode presumir a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sendo ônus da agravante comprovar que tais valores são provenientes de sua remuneração como trabalhadora autônoma e que são destinados exclusivamente à sua subsistência, ônus do q
ual não se desincumbiu.

O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme dispõe o art. 854, §3º, I, do CPC:

“
Art. 854.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
”

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA
BANCÁRIA.
ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA
PENHORA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o argumento de que tais valores possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário. II. Questão em Discussão: A controvérsia reside em verificar se os valores penhorados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, uma vez que o agravante alegou que
os mesmos
derivam de proventos de
aposentadoria.
III. Razões de Decidir:
Constatou-se a inexistência de prova inequívoca de que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário, uma vez que o agravante não demonstrou documentalmente o vínculo direto entre o depósito da aposentadoria e as contas bancárias penhoradas. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso.
IV.
Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “Para a configuração da impenhorabilidade de valores sob a alegação de natureza alimentar, é imprescindível a comprovação inequívoca de que
os mesmos
são oriundos de benefício previdenciário."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262815620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
25/11/2024)

Portanto, não restando comprovada a
natureza salarial dos valores bloqueados nem sua destinação exclusiva à subsistência da agravante, não há que se falar em impenhorabilidade com base no art. 833, IV e X, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025